Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, uma vez que o bem não se encontrava na posse da embargada e não foi indicado o índice a ser utilizado para correção monetária e incidência de juros legais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (Id 65833467).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, em que restou afastada a alegação de que o bem não se encontrava na posse da embargada.
4. Por outro lado, não há indicação na sentença da taxa de juros e correção monetária a ser aplicada, razão pela qual devem ser acolhidos os embargos apenas para determinar a incidência do disposto nos art. 389 e 406 do CC.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para determinar a incidência dos índices previstos nos art. 389 e 406 do CC, mantidos os demais termos.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.